Tribunal: STF
Processo: RE 1373913
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. VALE-PEDÁGIO. LEI 10.209/01. RESSARCIMENTO PELO EMBARCADOR. VALOR INTEGRANTE DA RECEITA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CUSTO OPERACIONAL. ART. 118 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.



    1.A partir da Lei 10.209/01 (conversão da MPv 2.107-12/01), ficou instituída a obrigação para o embarcador (o proprietário da carga, o contratante do serviço de transporte, ou a transportadora que subcontrata o serviço) de adimplir o pedágio devido no transporte rodoviário de cargas, com o pagamento antecipado do vale-pedágio (arts. 1º e 3º).



    2.Por este modelo, fica o embarcador responsável pela aquisição do vale-pedágio junto às concessionárias das rodovias ou por centrais de vendas, repassando-o ao transportador para a prestação do serviço (art. 3º, §§ 1º a 3º). Ressalvou-se a antecipação no caso do transporte fracionado, permitindo o destacamento e quitação em conjunto com o valor do frete (art. 3º, § 5º).



    3.O art. 2º da referida Lei dispõe que o valor do Vale-Pedágio “não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”. Seu parágrafo único determina o destacamento do respectivo valor em campo específico no documento de embarque.



    4.Aduz a impetrante que a prática empresarial não é de antecipação do pedágio, mas sim de ressarcimento após o pagamento do vale-pedágio pela própria transportadora e a prestação do serviço. Contudo, para a parte, o momento do cumprimento da obrigação pelo embarcador não altera a natureza jurídica do respectivo valor, não o sujeitando à incidência do PIS/COFINS e da CPRB também se ressarcido, nos termos do aludido art. 2º.



    5.Com espeque na Solução de Consulta COSIT 583/17, defende a União Federal que a não configuração do vale-pedágio como receita bruta é própria das hipóteses previstas na Lei 10.209/01 – a antecipação por vale-pedágio pelo embarcador, ou a situação do transporte fracionado e o rateio do vale-pedágio. Logo, ocorrido o ressarcimento pelo embarcador, este configura receita para fins tributários.



    6.A delimitação imposta pelo art. 2º não pode ser considerada isoladamente, mas sim como efeito da metodologia disciplinada pela Lei 10.209/01. Ou seja, seguidos os termos da Lei 10.209/01 quanto ao pagamento do pedágio, o embarcador efetua o pagamento antecipado do vale-pedágio e o repassa ao transportador. Não há custo suportado pela transportadora; a relação obrigacional quanto ao pagamento da tarifa já foi constituída pelo embarcador e adimplida, motivo pelo qual o respectivo valor não pode ser considerado como receita sujeita à tributação. Faz-se ressalva apenas para o transporte fracionado, permitindo que o rateio do vale-pedágio ocorrido quando do pagamento do frete também não seja considerado como receita.



    7.Adotada outra sistemática pelas partes, com o pagamento do vale-pedágio pela própria transportadora fora da hipótese de transporte fracionado, modifica-se a situação jurídica à luz do Direito Tributário. A transportadora não é mais mera beneficiária do valor antecipado pelo embarcador, mas suporta efetivamente o ônus da tarifa cobrada pela utilização da rodovia; integra-se o valor às despesas enfrentadas para a realização do serviço de transporte, enquanto custo operacional.



    8.Consequentemente, os valores posteriormente recebidos a título de ressarcimento, sejam estes destacados ou adimplidos indiretamente a partir do valor do frete, configuram efetiva contraprestação pelo serviço de transporte – são elementos do preço daquele serviço -, integrando a receita empresarial advinda da realização daquela atividade ofertada à tributação.



    9.Não se quer com isso afastar a responsabilidade imposta ao embarcador pela Lei 10.209/01 e a obrigatoriedade da antecipação pelo pagamento do vale-pedágio. Porém, obedecendo-se ao vetor disposto no art. 118 do CTN, deve-se analisar a situação jurídica como ela se apresenta para averiguar a existência ou não da obrigação tributária e de seu fato gerador. É o que se tem com o ressarcimento ora discutido e a sua caracterização como receita para fins de incidência do PIS/COFINS e da CPRB."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 145, § 1º; 150, I, II, e IV; e 195, I, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente